Tribunal: TJSP
Processo: 0011769-33.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Roubo agravado, associação criminosa e corrupção de menores. Emprego de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Matéria preliminar rejeitada. Inépcia da denúncia não caracterizada. Presença de justa causa. Mérito. Prova insuficiente quanto aos corréus Marcelo, Eduardo e Amanda. Absolvição que se impõe. Condenação correta em relação a Danilo, Joilton e Rodrigo.

Ementa:
Apelação. Roubo agravado, associação criminosa e corrupção de menores. Emprego de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Matéria preliminar rejeitada. Inépcia da denúncia não caracterizada. Presença de justa causa. Mérito. Prova insuficiente quanto aos corréus Marcelo, Eduardo e Amanda. Absolvição que se impõe. Condenação correta em relação a Danilo, Joilton e Rodrigo. Autoria e materialidade demonstradas. Necessidade de explicitação quanto à caracterização do crime continuado impróprio e não do concurso formal quanto aos roubos. Corrupção de menores. Crime formal. Inexistência de comprovação de corrupção prévia do adolescente. Situação que faz presumir que tenha sido corrompido no ato do delito. Dosimetria penal adequada. Regime fechado mantido. Recursos de Danilo, Joilton e Rodrigo não providos e apelos de Marcelo, Eduardo e Amanda providos.